Tribunal: TJES
Processo: 0013093-62.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013093-62.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0013093-62.2020.8.08.0347

AGRAVANTE
:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADOS:
ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR, MARCELA DALLA PAGANI, GRAZIELLA DALLA PAGANI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO DE POSSUIDOR APÓS O AJUIZAMENTO. TEMA 166 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ no REsp 1.045.472/BA (Tema 166), o qual veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento para inclusão do possuidor, pretendendo o agravante o reconhecimento da responsabilidade do possuidor pelo IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial com base em precedente repetitivo do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente deve impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos que embasam a decisão recorrida, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

A mera repetição das razões do recurso especial, dissociadas do fundamento autônomo da decisão agravada, não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão agravada fundamenta-se na aplicação do Tema 166 do STJ, que veda a alteração do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento, sem que o agravante demonstre distinção fática ou jurídica apta a afastar o precedente.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ e na jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade. 2. A repetição das razões do recurso anterior, sem enfrentamento do fundamento autônomo da decisão, viola o princípio da dialeticidade recursal. 3. A não demonstração de distinguishing em relação a precedente repetitivo impede o seguimento do recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; CTN, arts. 32, 34 e 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.045.472/BA (Tema 166); STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/08/2019, DJe 08/08/2019; STJ, Súmula 182.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0013093-62.2020.8.08.0347

AGRAVANTE
:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADOS:
ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR, MARCELA DALLA PAGANI, GRAZIELLA DALLA PAGANI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18591824) interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17217460) proferida por esta Vice-Presidência.

A decisão impugnada negou seguimento ao recurso especial (id. 14159780) sob o fundamento de que o Acórdão recorrido encontra-se em estrita conformidade com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.045.472/BA (Tema 166), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal (substituição da CDA) após o ajuizamento da demanda para inclusão do possuidor.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a violação aos artigos 32, 34 e 121 do Código Tributário Nacional. Argumenta que o polo passivo do IPTU é definido pela propriedade ou pela posse, recaindo sobre o contribuinte o ônus de manter a atualização do cadastro imobiliário. Aduz que a Administração Tributária não pode ser prejudicada pela omissão do particular em cumprir seus deveres instrumentais, defendendo, por conseguinte, a plena legitimidade da cobrança direcionada ao possuidor.

Da detida análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, constata-se a existência de óbice intransponível que impede o conhecimento da presente irresignação, consubstanciado na flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

O ordenamento processual civil pátrio, notadamente em seu artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 1.021, § 1º, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Cumpre à parte demonstrar, de forma analítica e correlacionada, o desacerto do decisum atacado, sendo-lhe vedado deduzir alegações genéricas ou dissociadas das premissas jurídicas que efetivamente embasaram a manifestação jurisdicional.

Contudo, ao apresentar suas razões de agravo interno, o agravante incorreu em evidente equívoco argumentativo, limitando-se a reproduzir as mesmas razões declinadas na petição do Recurso Especial (focadas no mérito da responsabilidade tributária), furtando-se a combater o fundamento autônomo da decisão recorrida.

Com efeito, toda a fundamentação recursal baseia-se na tentativa de demonstrar o alegado desacerto do acórdão proferido pela Câmara Julgadora quanto ao mérito da cobrança, silenciando por completo acerca da correta subsunção fática atestada na decisão desta Vice-Presidência frente ao paradigma vinculante (REsp 1.045.472/BA). O agravante não demonstrou qualquer peculiaridade fática ou jurídica capaz de afastar a aplicação do repetitivo ao caso concreto (
distinguishing
).

Nesse viés, não se pode olvidar que
"por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso"
(STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). Incide, na espécie, a inteligência da Súmula 182 do STJ.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER DO RECURSO

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.